Tribunal: TJPA
Processo: 0819884-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819884-44.2021.8.14.0401

APELANTE: RENAN SILVA DO ROSÁRIO

APELANTE/APELADO: JACKSON SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º II,
DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência e prova oral produzida em juízo.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENAN SILVA DO ROSÁRIO e JACKSON SILVA, inconformado com a sentença (ID – 18086803) prolatada pelo MM. juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 18086826), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 18086831), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

18086680) que no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 16h, a vítima ERDENSON JUNIO MAUES MEDEIROS estava na Praça do Pescador, bairro do Comércio, quando, mediante grave ameaça e uso de uma suposta faca, foi abordado por RENAN SILVA DO ROSÁRIO e JACKSON SILVA, que anunciaram um assalto e subtraíram seu aparelho celular SAMSUNG A12.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, § 2º, II do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 18086650 - Pág. 4) e a da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Erdenson Junio Maues Medeiros, relatou que estava na Praça do Pescador por volta de 15h00, onde foi abordado pelos réus Renan Silva do Rosário, que portava uma faca, e Jackson Silva, os quais subtraíram seu telefone celular. Acrescentou que Renan tentou atingi-lo com a faca duas vezes, o que gerou um susto, posteriormente entregou o celular para os acusados, os quais saíram correndo. Informou também que perseguiu os réus até o lugar onde estavam escondidos, então acionou os guardas municipais que detiveram os acusados. Afirmou que não conseguiu recuperar o celular, porque um deles durante a fuga se jogou na água, devendo o celular ter caído neste momento.

Nesta esteira, a testemunha Marcos Antônio Barros da Costa, guarda municipal, declarou que foi acionado pela vítima, a qual informou que havia sido assaltada por duas pessoas nas proximidades da parada de ônibus e levaram seu celular. Acrescentou que a vítima reconheceu as duas pessoas detidas, mas faca não foi encontrada. Informou também que diligenciaram à procurado aparelho celular, mas também não foi encontrado. O guarda municipal também afirmou que reconhecia os dois denunciados em juízo.

Outrossim, a testemunha Carlos Darwin Barbosa e Silva, guarda municipal, relatou que estava em serviço no ver-o-peso, quando a vítima os acionou, relatando que duas pessoas teriam roubado seu celular e fugiram para o final da feira do ver-o-peso. Informou que a vítima reconheceu os dois acusados, mas não foi recuperado o celular e também não foi encontrada a faca.

O guarda municipal também afirmou que reconhecia os dois denunciados em juízo.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024